Tribunal: STF
Processo: HC 124711
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-12-16
Data de publicação: 2014-12-16

Ementa:
Ementa: PENAL MILITAR. FURTO QUALIFICADO (ART. 240, § 5º, DO CPM) E PECULATO-FURTO (ART. 303, § 2º, DO CPM). EXTINÇÃO PREMATURA DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que a extinção da ação penal, de forma prematura, pela via do habeas corpus, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas; ou (c) a presença de alguma causa extintiva da punibilidade, o que não se verifica no caso. 



    2. A denúncia narra de forma objetiva as condutas atribuídas aos pacientes, adequando-as, em tese, aos tipos penais imputados a cada um deles. A maior ou menor atuação de cada um, entre outras circunstâncias, é matéria que deve ser apurada no curso da instrução criminal e não precisa estar indicada, desde logo, na inicial acusatória. Ademais, há indicação dos elementos indiciários mínimos aptos a tornar plausível a acusação e, por consequência, para dar início à persecução penal, circunstâncias suficientes para permitir aos pacientes o pleno exercício do direito de defesa (CPPM, arts. 30 e 77). 



    3. Salvo quando nula a decisão de primeiro grau, o acórdão que provê o recurso contra a rejeição da denúncia vale, desde logo, pelo recebimento dela. Inteligência da Súmula 709 do STF.



    4. Habeas corpus denegado.